Tribunal: TJMT
Processo: 1000995-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000995-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAYANA DE MORAES LEITE - CPF: 053.076.064-94 (ADVOGADO), PEDRO PONTUAL MARLETTI - CPF: 856.927.864-00 (AGRAVANTE), DAYANA DE MORAES LEITE - CPF: 053.076.064-94 (AGRAVANTE), ANTONIO FRIGIERI FILHO - CPF: 928.770.528-34 (AGRAVADO), JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI - CPF: 298.580.971-15 (AGRAVADO), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (PROCURADOR), PEDRO PONTUAL MARLETTI - CPF: 856.927.864-00 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há a probabilidade do direito e o risco de prejuízo irreparável, vez que qualquer decisão no recurso influirá diretamente na questão sucumbencial, de modo que também não está demonstrado prejuízo aos agravantes. Verifica-se que, se trata de sentença única em que decidiu a questão da adjudicação compulsória e reconvenção, tendo nela sido arbitrados os honorários, de modo que não há se falar em trânsito em julgado parcial da sentença e não haver discussão de honorários no recurso especial interposto, pois acaso seja apreciado pode influir em todo o julgado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021